Tribunal: TJBA
Processo: 8023920-97.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8023920-97.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI registrado(a) civilmente como BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI APELADO: JANICE DA SILVA MENDES Advogado(s):GISELLE OLIVEIRA DA SILVA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL DURANTE TRATAMENTO ONCOLÓGICO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1082 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta pela Central Nacional Unimed - Cooperativa Central contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando a manutenção do contrato de plano de saúde coletivo e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, em favor de beneficiária em tratamento oncológico há mais de vinte anos vinculada ao plano. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é lícita a rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo quando a beneficiária se encontra em tratamento oncológico; e (ii) se o cancelamento do plano em momento de extrema vulnerabilidade da beneficiária configura dano moral indenizável. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é indubitavelmente de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, da Lei nº 9.656/98 e das normas complementares da ANS, conforme pacificado na Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Embora os planos de saúde coletivos possam ser rescindidos imotivadamente após o período de carência, observadas as formalidades legais, tal prerrogativa encontra limitação expressa quando o beneficiário se encontra em tratamento médico que garanta sua sobrevivência ou incolumidade física. 5. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1082, firmou a tese de que "a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida". 6. No caso em exame, restou incontroverso que a apelada se encontra em tratamento oncológico, situação que se enquadra perfeitamente na hipótese de "tratamento médico garantidor de sobrevivência", não sendo relevante se o tratamento é realizado em regime ambulatorial ou de internação. 7. O argumento da insustentabilidade econômica do contrato não pode prevalecer sobre o direito fundamental à vida e à saúde, uma vez que o sistema de saúde suplementar baseia-se no princípio do mutualismo, sendo vedada a seleção adversa pelo ordenamento jurídico. 8. A quebra abrupta da legítima expectativa de continuidade do atendimento, após mais de vinte anos de relacionamento contratual, justamente quando a beneficiária enfrenta situação de extrema vulnerabilidade, caracteriza violação aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. 9. A ameaça de cancelamento do plano de saúde em momento de extrema vulnerabilidade, quando a beneficiária necessita de acompanhamento médico constante em razão do tratamento oncológico, gera angústia, insegurança e sofrimento que transcendem o mero dissabor, configurando dano moral indenizável no valor de R$ 10.000,00, adequado e proporcional às circunstâncias do caso. IV. Dispositivo e tese 10. Apelação conhecida e desprovida, com majoração dos honorários advocatícios em 5% sobre o valor já fixado na origem, nos termos do art. 85, §11 do CPC. Tese de julgamento: "1. A operadora de plano de saúde, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física, conforme estabelecido no Tema 1082 do STJ. 2. O argumento de insustentabilidade econômica do contrato não pode prevalecer sobre o direito fundamental à vida e à saúde, sendo vedada a seleção adversa em violação ao princípio do mutualismo que rege o sistema de saúde suplementar. 3. O cancelamento abrupto de plano de saúde durante tratamento oncológico, após longo período de relacionamento contratual, configura violação aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, gerando dano moral indenizável.". __________ Dispositivos relevantes citados: CDC, Lei nº 8.078/90; Lei nº 9.656/98, art. 35-C; CPC, arts. 85, §11, 1.026, § 2º; RN ANS nº 509/2022. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, Tema 1082 (REsp repetitivos); STJ, AgInt no AREsp 1.433.637/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8023920-97.2023.8.05.0080, oriundos da 6ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Feira de Santana, sendo Apelante Central Nacional Unimed - Cooperativa Central e Apelado Janice da Silva Mendes, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento à Apelação. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator